Tribunal: TJPA
Processo: 0001732-34.2005.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001732-34.2005.8.14.0015

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: LIBERATO PICANCO MARCOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO Nº 0001732-34.2005.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTADORA DE CONSÓRCIOS S/A – LTDA (FALIDO EM LIQUIDAÇÃO)

ADVOGADA: LIVIA DA SILVA DAMASCENO

ADVOGADA: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO

APELADO: LIBERATO PICANÇO MARCOS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SOBRE PEDIDOS DA EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Massa Falida de Marcos Marcelino Administradora de Consórcios S/A – Ltda contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial em face de Liberato Picanço Marcos, por suposta prescrição quinquenal, com base nos arts. 921, § 5º, e 924, V, do CPC. A apelante sustenta não ter havido inércia, alegando diligências processuais que não foram apreciadas pelo juízo, e requer a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da parte exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente; (ii) verificar se a ausência de manifestação judicial sobre os pedidos formulados impede o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige três requisitos cumulativos: intimação da parte exequente, inércia injustificada e transcurso do prazo legal.

4.

A exequente diligenciou continuamente nos autos, promovendo atos processuais como indicação de novo endereço, pedido de citação por edital e atualização do débito, não sendo inerte no curso da demanda.

5.

Não houve análise judicial dos pedidos de citação por edital formulados em 2020 e 2022, o que impede o reconhecimento da inércia e, por conseguinte, da prescrição intercorrente.

6.

A responsabilidade pela paralisação do processo decorreu majoritariamente da ausência de resposta jurisdicional, não podendo prejudicar a parte exequente.

7.

Comprovada a hipossuficiência da massa falida, deve ser deferida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente exige a inércia da parte exequente, o que não se verifica quando há diligências efetivas para o prosseguimento da execução.

2.

A ausência de apreciação judicial sobre os requerimentos da parte impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A massa falida faz jus à gratuidade da justiça quando comprovada sua hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 240, § 3º, 921, § 5º, e 924, V. CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.598.184/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/03/2025, DJEN 25/03/2025; STJ, Súmula 481.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001732-34.2005.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTADORA DE CONSÓRCIOS S/A – LTDA (FALIDO EM LIQUIDAÇÃO)

ADVOGADA: LIVIA DA SILVA DAMASCENO

ADVOGADA: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO

APELADO: LIBERATO PICANÇO MARCOS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A Massa Falida de
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA
. interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA que extinguiu ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Liberato Picanço Marcos, ora recorrido, por reconhecimento da prescrição quinquenal, com fundamento nos arts. 921, §5º, e 924, V, do CPC.

A apelante sustenta que a paralisação processual decorreu, em sua maior parte, de falhas atribuíveis ao serviço judiciário, como a demora na expedição e cumprimento de diligências, ausência de apreciação de petições e longos períodos de inércia oficial, conforme autorizado pela Súmula 106 do STJ e pelo art. 240, §3º, do CPC.

Destaca que, enquanto lhe competia, promoveu regularmente o andamento do feito, inclusive indicando novos endereços, requerendo justiça gratuita, penhora de imóvel e citação por edital.

Argumenta ainda que a sentença desconsiderou a ausência de intimação específica sobre possível prescrição, e que a responsabilidade pela não citação do executado não pode ser imputada exclusivamente à parte credora.

Requer, portanto, o reconhecimento da inexistência de prescrição e a anulação da sentença para que o processo retome seu curso, com citação por edital e penhora do bem hipotecado.

Pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência econômica da massa falida, devidamente comprovada nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão PJe Id nº 25.726.431).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0001732-34.2005.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTADORA DE CONSÓRCIOS S/A – LTDA (FALIDO EM LIQUIDAÇÃO)

ADVOGADA: LIVIA DA SILVA DAMASCENO

ADVOGADA: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO

APELADO: LIBERATO PICANÇO MARCOS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A Constituição Federal previu em seu artigo 5º., inc. LXXIV, a possibilidade de assistência judiciária gratuita a todos que comprovarem a insuficiência de recursos. Por sua vez, estabelece o Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)”.

No tocante à concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, merece destaque a Súmula nº 481, do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A documentação apresentada revela a existência de baixo valor arrecadado pela massa falida em relação ao passivo acumulado, demonstrando considerável prejuízo financeiro e de liquidez, situação que autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita relativamente às custas, aos honorários advocatícios e às despesas processuais.

Por esta razão, defiro os benefícios da justiça gratuita e porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

Pois bem.

Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

No caso dos autos, nenhum deles se consumou.

A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito.

A respeito, esclarece Vilson Rodrigues Alves:

“Prescrição intercorrente, ou superveniente, é pois a que se sobrevém após a propositura da pretensão de direito material. Caracteriza-se pela inércia do titular, de que também decorre prescrição.

(...)

Como bem se acentuou doutrinariamente, 'diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição”.
(Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil. Campinas: Bookseller, 2003. p. 666).

Nestes termos, o entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

E, no caso dos autos, verifica-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inicialmente, tem-se que após a não citação do executado, ora apelado, em

07 de junho de 2006 (Certidão – Of. De Justiça – Pje Id nº 21044483 – p. 4), a parte recorrente se manifestou, pleiteando diligência (PJe Id nº 21044483 – p. 08), indicando novo endereço.

A nova diligência foi deferida pelo Juízo
a quo
em 30 de outubro de 2007 (PJe Id nº 21044483 – p. 13).

Em razão do teor da certidão – paralização do processo em secretaria há mais de um (01) ano, sem a apete interessada se manifestar –, houve determinação de arquivamento do feito em 29 de abril de 2009 (PJe Id nº 21044484 – p. 01).

No dia 17 de outubro de

2010, houve pedido de desarquivamento, por parte do apelante, pleiteando o prosseguimento do feito, e a análise da
“petição de fls. Protocolada em 05/10/2007 sob nº 20071003938-7, por onde a autora requer a expedição de carta precatória para a comarca de Tomé-Açu”,
o que foi deferido em 19 de abril de 2012
.

Houve determinação, no dia 22 de março de2019, para que a parte recorrente recolhesse os valores referentes à expedição da cata precatória.

Com a expedição, mais uma vez a citação se mostrou frustrada (certidão – Pje Id nº 21044489 – p. 07).

Instado mais uma vez a se manifestar, a parte recorrente, no prazo, pugnou, em 11 de fevereiro de 2020, pela citação por edital.

No dia 4 de março de 2022, sem o exame da petição suso mencionada, o Juízo determinou a intimação da parte autora para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição.

Nova manifestação pela citação por edital, bem como atualizando o valor do débito.

Após, sobreveio a sentença recorrida.

Pois bem.

Como se vê da descrição dos fatos narrados, tem-se que por duas vezes a parte exequente requereu a citação por edital do executado, não tendo havido sequer uma ocasião em que os magistrados de primeiro grau se manifestassem a respeito de tais pedidos, tanto para deferir ou indeferir aludido pedido.

Assim, considerando a não ocorrência de desídia da apelante, porquanto adotou as medidas cabíveis à satisfação do crédito, não tendo sido possível a extinção da execução diante da ausência de penhora eletrônica do executado, que por se tratar de grande instituição financeira, certamente terá como arcar com o valor exequendo, é certo que não se pode falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, ART. 313, I). NULIDADE RELATIVA. COMUNICAÇÃO TARDIA, APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2. A nulidade processual decorrente do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do CPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes ou de seu procurador, tem caráter relativo, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo devidamente demonstrado ou constatável de plano. 3. No caso, o Tribunal a quo concluiu que o agravante, embora ciente dos atos processuais praticados após a morte do causídico, inclusive da sentença que lhe foi favorável, não suscitou a alegada nulidade logo na primeira oportunidade que lhe foi dada - quando dos acessos aos autos por outros advogados que o representam em outras demandas -, mas apenas após a prolação de acórdão que lhe foi desfavorável, o que demonstra a tentativa de manipulação do processo, configurando nulidade de algibeira.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes.

5. Hipótese na qual o eg. Tribunal de Justiça consignou que a paralisação do processo decorreu exclusivamente de culpa do Judiciário, uma vez que, embora provocado por meio de pedidos de penhora e requerimentos de pesquisa de patrimônio por meio dos diversos mecanismos à disposição do juízo, não adotou as medidas necessárias ao prosseguimento do feito, não se caracterizando desídia ou inércia da parte exequente na condução do processo.

6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 2.598.184/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a demanda, imperiosa a conclusão de que não ocorreu o exaurimento do prazo da prescrição intercorrente, tampouco restou configurada a inércia da exequente/apelante, de modo que a sentença deve ser cassada, afastando-se a ocorrência da prescrição intercorrente, e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da execução.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente, cassar a sentença de primeiro grau que julgou extinta a execução, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025